Tribunal: TJES
Processo: 5000198-89.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-89.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DE MELLO FARIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

AUTOS Nº

5000198-89.2024.8.08.0008

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que a embargante alega a existência de suposta contradição; consoante motivos aduzidos no
id
12354012
.

Regularmente intimada, a embargada, não apresentou contrarrazões (
id
12395941
).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Como cediço, os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício, não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Tecidas as considerações acima, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios.

Isso porque o Acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para amparar a decisão proferida, sendo válido destacar que, conforme jurisprudência consolidada, o juiz não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas pelas partes, devendo fundamentar sua decisão de maneira suficiente para demonstrar o convencimento adotado, sem a necessidade de adentrar minuciosamente em cada argumento suscitado.

Nesse viés, dessume-se que os argumentos apontados pela embargante não são capazes de infirmar as conclusões dispostas no Acórdão, razão pela qual não merece prosperar a irresignação, ressaltando que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram examinadas com acuidade e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado, repito.

Registre-se, por derradeiro, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Ante o exposto e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id
12395941
),
REJEITANDO-OS
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)